Tribunal: TJMT
Processo: 1064970-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064970-06.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: ANDREA BANDEIRA DE MELLO e VICTOR MACEL RODRIGUES CAVALCANTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO ÚNICO EMITIDO POR OFICINA ESPECIALIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 9.096,63 a título de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, mas indeferindo o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial para a causa, diante da alegação de necessidade de perícia técnica; e (ii) verificar a responsabilidade do recorrente pelo acidente e a suficiência do orçamento único apresentado para quantificação dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois os documentos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento da lide, dispensando a necessidade de perícia técnica.
4. A culpa do recorrente no acidente é evidenciada pelo fato de que realizou uma mudança de faixa de forma imprudente, colidindo na traseira do veículo à sua frente, o que caracteriza desatenção e desobediência às normas de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
5. Quanto aos danos materiais, embora a autora tenha apresentado apenas um orçamento, este foi emitido por oficina especializada e constitui prova idônea para quantificação do prejuízo, especialmente na ausência de prova em sentido contrário por parte do recorrente.
6. Em casos de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira, sendo esta presunção elidida apenas mediante prova robusta, o que não ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Em acidente de trânsito com colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colidiu na traseira do veículo à frente, especialmente quando a manobra de mudança de faixa não é precedida da devida cautela. 2. A apresentação de orçamento único de oficina especializada é suficiente para quantificação do dano material, desde que o réu não apresente prova contrária.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064970-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREA BANDEIRA DE MELLO - CPF: 000.449.397-44 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), VICTOR MACEL RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 033.882.641-63 (RECORRENTE), HEITOR MOREIRA MEDEIROS - CPF: 061.601.481-33 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA - CPF: 056.285.001-51 (RECORRENTE), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), ANDREA BANDEIRA DE MELLO - CPF: 000.449.397-44 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA - CPF: 056.285.001-51 (RECORRIDO), HEITOR MOREIRA MEDEIROS - CPF: 061.601.481-33 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), VICTOR MACEL RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 033.882.641-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024